Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES NÃO CONTRIBUINTES DE ICMS. EC 87/2015. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. RE 1.287.019/DF (TEMA 1.093). FCEP/DF. COBRANÇA ACESSÓRIA.
1. A tese fixada sob o regime da repercussão geral, aí compreendia modulação temporal dos seus efeitos, possui eficácia imediata em relação às causas que versarem sobre o mesmo tema, desde a publicação da respectiva ata de julgamento, prescindindo-se da certificação do trânsito em julgado do recurso paradigma. Precedentes do STF e TJDFT.
2. Conforme a tese de Repercussão Geral (Tema 1.093) fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019/DF, “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
3. É inexigível o adicional destinado ao FCEP/DF, considerados a sua natureza de adicional de alíquota em relação à cobrança do DIFAL - ICMS e o seu caráter acessório em relação à cobrança principal.
4. Negou-se provimento ao agravo interno. Deu-se provimento ao apelo.